Tribunal: TCU
Processo: 002.669/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de pensão por morte emitido no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em favor da Sra. Maria Errera Garcia Migliorini, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão por morte emitido no interesse da Sra. Maria Errera Garcia Migliorini; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão; e 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de pensão em favor da interessada, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento por este Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.